Tribunal: CARF
Processo: 11080.909062/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.909062/2011-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.458 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de julho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA
- CEEE-T

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. ART. 118,
§ 6°, DO RICARF.
Não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, pois não resta demonstrada a
divergência jurisprudencial suscitada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Marcos Roberto
da Silva (suplente convocado), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier
Holanda (Presidente). Ausente o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
Na origem, o Despacho Decisório revisou de ofício a análise eletrônica de
Declaração de Compensação - DCOMP que fora encaminhada pela empresa sob a alegação de
pagamento indevido da COFINS, no período de apuração de março de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.909062/2011-13
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.909062/2011-13

A empresa entregou demonstrativos de apuração da COFINS, com base nos
regimes cumulativo e não-cumulativo. Apresentou relação dos Contratos de Geração de Energia
Elétrica firmados anteriormente a 31/10/2003, cujas receitas foram submetidas à tributação pelo
regime cumulativo.
A Lei no 10.833/2003 em seu artigo 10, inciso XI dispôs sobre a possibilidade de
que receitas oriundas de contratos de fornecimento de serviços a preço predeterminado, com
prazo superior a um ano, firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003 poderiam continuar a
ser tributadas pela sistemática da cumulatividade. Com a edição da Lei no 11.196/2005, mais
especificamente seu art. 109, combinado com o disposto na IN SRF no 658/2006 e ainda de
acordo com orientações emanadas da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, a
interessada entendeu ter reunido condições suficientes para tributar suas receitas com base na
sistemática da cumulatividade.
De acordo com a legislação citada, são quatro requisitos exigidos pelo inciso XI,
do art. 10 da Lei no 10.833/2003 para que as receitas sejam mantidas no regime da
cumulatividade: o preço predeterminado, contrato de fornecimento de bens e serviços ou
construção por empreitada, prazo de duração do contrato superior a um ano, assinatura do
contrato anterior a 31 de outubro de 2003.
Contudo, verificou a DRF de origem que o setor elétrico reajustou suas tarifas
utilizando como índice o IGP-M, que não atenderia ao disposto no art. 109 da Lei no
11.196/2005, pois não é índice que reflita exclusivamente variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados ou custo de produção do setor elétrico. Dessa forma, entendeu a fiscalização
que as receitas obtidas pela empresa, oriundas de contratos de longo prazo, deveriam ser
tributadas pela Cofins e pelo PIS com base na não-cumulatividade a partir do momento em que
ocorreu o primeiro reajuste de preços pelo IGP-M.
O sujeito passivo defendeu, em síntese, ser o IGP-M índice que se enquadra no
conceito apresentado pelo art. 27 da Lei no 9.069/1995.
A 2a Turma da DRJ/POA, Acórdão n° 10-42.719, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Demonstrado que o Despacho Decisório foi formalizado de acordo com os requisitos de
validade previstos em lei e que não ocorreu violação ao disposto no art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, não deve ser acatado o pedido de nulidade formulado.
PREÇO PREDETERMINADO. IGPM. ÍNDICE GERAL.
Nos termos do disposto no art. 109 da Lei no 11.196/2006, o reajuste de preços em
função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1° do art. 27 da Lei no
9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do
preço predeterminado. O IGPM não é índice que obedeça ao disposto no art. 109 da Lei
no 11.196/2006, por ser índice geral de reajuste de preços.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.909062/2011-13

Em Recurso Voluntário, a empresa ratificou os argumentos de sua manifestação
de inconformidade.
O Acórdão n° 3401-009.865, ora recorrido, deu provimento ao recurso voluntário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
COFINS. CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços submetem-se à
incidência cumulativa, desde que observados os termos e condições consolidados pela
IN SRF 658/06. No caso vertente, há comprovação nos autos de que o reajuste do
contrato se deu em percentual inferior à variação nos custos de geração de energia no
período, por conseguinte, que não houve alteração do critério de preço predeterminado,
conforme reza a IN SRF 658/06.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional alega divergência jurisprudencial quanto à aplicação do
inciso XI, “b” do art. 10 da Lei no 10.833/2003, art. 109 da Lei no 11.196/2006 e IN SRF no
658/2006, especificamente quanto à consideração de se o reajuste de preços pelo IGP-M
descaracteriza o contrato de longo a prazo a preço determinado, de modo a levar as receitas para
o regime não-cumulativo das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins.
Aduz, em síntese, que o IGPM é índice que apura a variação dos preços de uma
forma geral, incluindo desde matérias-primas até serviços finais, não se constituindo em índice
específico de nenhuma categoria ou produto. Assim, o IGPM não se ajusta ao disposto na
IN/SRF no 658/06 (art. 27, § 1o, inciso II da Lei no 9.069/95), uma vez que não reflete a “variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados” na produção do serviço prestado pelo sujeito
passivo.
Indicou como paradigmas os Acórdãos no 9303-007.039 e 9303-007.359:
Acórdão n° 9303-007.039
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REQUISITOS.
O reajuste pelo IGPM não reflete o custo de produção nem a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato reajustado
por esse índice como sendo de preço predeterminado, condição sine qua non para
manter as receitas decorrentes desse tipo de contrato no regime de incidência
cumulativa do PIS e da Cofins.
Acórdão n° 9303-007.359
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.909062/2011-13

Ano calendário: 2004
CONTRATO.
FORNECIMENTO
DE BENS
E
SERVIÇOS.
CONTRATOS
FIRMADOS.
ANTES
DE
31
DE
OUTUBRO
DE
2003.
PREÇO
PREDETERMINADO. ÍNDICES.
Contratos com preço predeterminados são descaracterizados, para fins de aplicação do
art. 10, inciso XI, da Lei no 10.833, de 2005 e do art. 3o. § 3o, da IN SRF no 658/2006, se
têm seus preços reajustados, após 31/10/2003, em percentual que divirja daquele
correspondente à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados. As receitas percebidas com tal reajuste sujeitam ao regime de não
cumulatividade para tributação pela Cofins.
O r. Despacho de e-fls. 536-539 deu seguimento ao Recurso Especial, nesses
termos:
A recorrente demonstrou a divergência pela comparação entre as ementas e excertos dos
arestos confrontados. A decisão recorrida considerou que a aplicação do IGP-M não
descaracteriza o preço pré-determinado, se o índice for inferior à variação dos custos de
geração de energia no período considerado, não alterando o preço pré-determinado,
conforme ementa abaixo: (...)
Por sua vez, os paradigmas consideraram que o IGP-M, por si só, descaracteriza o preço
pré-determinado, por não refletir o custo de produção nem a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, conforme ementa abaixo: (...)
Destarte, considero que a divergência jurisprudencial foi comprovada.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando a ausência de
similitude fática entre o acordão recorrido e o paradigma. No mérito, aponta a inafastabilidade
do caráter de preço predeterminado dos contratos a partir da incidência de correção monetária
por IGP-M.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo, contudo cabe digressão quanto ao seu
conhecimento.
Nos termos do art. 118, §6o, do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Por outro lado, não cabe o acesso à instância recursal superior para o reexame de
material probatório. A divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, pois,
na apreciação da prova, o julgador forma livremente a sua convicção, conforme dispõe o art. 29
do Decreto no 70.235/1972:
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.909062/2011-13

RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. A
divergência jurisprudencial necessária à admissibilidade do Recurso Especial não se
estabelece em matéria de reexame de prova, mas, sim, na interpretação divergente de
normas tributárias. A pretensão de simples reexame de prova, quando demonstrado que
o colegiado entendeu não serem suficientes, não enseja recurso especial. (Acórdão n°
9202-003.990, j. 11/03/2016, Relatora Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira).
Por isso, das situações fáticas que tenham seu conjunto probatório específico
decorrem decisões diferentes, cujos fundamentos não são a interpretação diversa da legislação
tributária, mas sim os próprios fatos probantes valorados em cada um dos julgados.
Postas essas considerações, passa-se ao cotejo das decisões.
O acórdão recorrido e os paradigmas têm em comum a referência aos seguintes
elementos, que são os requisitos exigidos pelo inciso XI, do art. 10 da Lei no 10.833/2003 para
que as receitas sejam mantidas no regime da cumulatividade: preço predeterminado, contrato de
fornecimento de bens e serviços ou construção por empreitada, prazo de duração do contrato
superior a um ano e assinatura do contrato anterior a 31 de outubro de 2003. Além disso, os
contratos no acórdão recorrido e no paradigma n° 9303007.039 foram atualizados pelo IGP-M.
Já no paradigma n° 9303-007.359, os contratos tinham a previsão de três tipos de índices de
correção monetária para reajuste dos preços: a variação do preço dos combustíveis, do dólar
norte-americano e do IGPM.
Contudo, a diferença entre as decisões contrastadas é referente à prova de que o
índice foi inferior aos patamares estabelecidos no § 3° do art. 3° da IN SRF 658/2006, não
descaracterizando o preço predeterminado. No acórdão recorrido, o provimento do Recurso se
deu em razão da comprovação nos autos de que o reajuste do contrato se deu em percentual
inferior à variação nos custos de geração de energia no período.
Explico.
O art. 10 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, relacionou hipóteses que
permanecem sujeitas à apuração da COFINS ainda com base na sistemática cumulativa,
estendendo-se ao PIS a hipótese prevista no inciso XI do citado dispositivo legal, abaixo
transcrito, por força do contido no art. 15 da referida Lei no 10.833/03:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1° a 8°:
(...)
XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de
2003:
(...)
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a
preço predeterminado, de bens ou serviços;
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I e II do § 3o do art. 1°,
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.909062/2011-13

nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1°, incisos II e III, 10 e 11 do art. 3°, nos §§
3° e 4° do art. 6°, e nos arts. 7°, 8°, 10, incisos XI a XIV, e 13.
Foi editada então a Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. Tal norma
estabeleceu, no art. 109, que:
Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10 da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em função do custo de
produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1° do art. 27 da Lei n° 9.069, de 29 de
junho de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do preço
predeterminado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1° de novembro de 2003.
Com a publicação da Lei no 11.196/05, e considerando seu art. 109, a Receita
Federal editou a IN/SRF no 658/06, com fundamento na autorização prevista no art. 92 da Lei no
10.833/03, abaixo transcrito, que traz o entendimento do órgão em relação à expressão “preço
predeterminado”:
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal editará, no âmbito de sua competência, as
normas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei.
A IN/SRF no 658, de 4 de julho de 2006, dispôs que:
O SECRETÁRIO RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso
III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e considerando o disposto no caput e nos
incisos XI e XXVI do art. 10 e no inciso V do art. 15 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e no art. 109 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, resolve:
Art. 2o Permanecem tributadas no regime de cumulatividade, ainda que a pessoa jurídica
esteja sujeita à incidência não-cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003:
(...)
II - com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento,
a preço predeterminado, de bens ou serviços;
(...)
Art. 3o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele fixado em
moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato.
§ 1o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda nacional por
unidade de produto ou por período de execução.
§ 2o Ressalvado o disposto no § 3o, o caráter predeterminado do preço subsiste somente
até a implementação, após a data mencionada no art. 2o, da primeira alteração de preços
decorrente da aplicação:
I - de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou
II - de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.909062/2011-13

§ 3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual não
superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação
de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos
termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, não
descaracteriza o preço predeterminado.
Então, a IN/SRF no 658/06, define “preço predeterminado” como aquele fixado
em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato, ou ainda por unidade
de produto ou por período de execução.
O § 2o, do art. 3o da IN/SRF no 658/06 dispõe que o caráter predeterminado do
preço subsiste somente até a implementação, após 31/10/03, da primeira alteração de preços
decorrente da aplicação de cláusula contratual de reajuste, periódica ou não, ou de regra de ajuste
para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No entanto, o § 3o ressalva de
tal disposição o reajuste de preços, efetivado após 31/10/03, em percentual não superior ao
correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27
da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995:
Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio jurídico,
da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída a partir de 1o de julho de
1994, inclusive, somente poderá dar-se pela variação acumulada do Índice de Preços ao
Consumidor, Série r - IPC-r.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
(...)
II - aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender bens para entrega futura,
prestar ou fornecer serviços a serem produzidos, cujo preço poderá ser reajustado em
função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados;
Dessa forma, a regra geral definida na IN/SRF no 658/06 é que qualquer alteração
de preços, seja decorrente de cláusula contratual genérica de reajuste, seja decorrente de regra de
ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, descaracteriza o preço
predeterminado, a partir da primeira alteração de preços implementada após 31/10/03. Assim, a
partir desta alteração, a tributação das receitas decorrentes de tais contratos deve ser feita no
regime não cumulativo, para fins de apuração do PIS e da COFINS.
Contudo, a IN/SRF no 658/06, no art. 3°, § 3o, traz exceção que indica um reajuste
de preços efetuado em percentual não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de
produção ou à variação do índice. Logo, para considerar admissível a utilização do IGP-M para
fins do disposto naquele dispositivo, cabe à empresa demonstrar que o reajuste efetuado não
ultrapassa o limite nele fixado, mediante a comparação entre o percentual de reajuste e a
variação do IGP-M no período.
No caso em análise, o sujeito passivo apresentou tal informação em seu recurso
voluntário:

Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.909062/2011-13

E foi esse argumento foi acolhido pelo acórdão recorrido, como se observa no
voto condutor:
Em minha visão, ainda que a questão da utilização do índice IGP-M pela
ANEEL ser argumento relevante, entendo que o caminho mais adequado para a
resolução da lide é aquele já determinado pelo CSRF, em que o IGP-M poderá ser
considerado adequado ao cumprimento da IN SRF no 658/06, quando o recorrente
demonstrar que a evolução de seus custos foi superior à correção pelo IGP-M, a saber:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
COFINS. CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO.
REGIME DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços submetem-se
à incidência cumulativa, desde que observados os termos e condições consolidados
pela IN SRF 658/06. No caso vertente, há laudo técnico elaborado por auditoria
independente atestando que o reajuste do contrato se deu em percentual inferior à
variação nos custos de geração de energia no período comprovando, por
conseguinte, que não houve alteração do critério de preço predeterminado,
conforme reza a IN SRF 658/06.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2011
PIS. CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. As receitas originárias de contratos de fornecimento de
serviços submetem-se à incidência cumulativa, desde que observados os termos e
condições consolidados pela IN SRF 658/06. No caso vertente, há laudo técnico
elaborado por auditoria independente atestando que o reajuste do contrato se deu em
percentual inferior à variação nos custos de geração de energia no período
comprovando, por conseguinte, que não houve alteração do critério de preço
predeterminado, conforme reza a IN SRF 658/06.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.909062/2011-13

(CSRF. Acórdão n. 9303-008.442 no Processo n. 13896.721004/2015-24. Rel.
Andrada Márcio Canuto Natal. 3a Turma. DJ 16/03/2019).
Ora, no caso dos autos, a recorrente trouxe tal demonstração, informando a
evolução de seus custos e confrontando-a com o percentual de atualização aplicado em
cada ano-calendário (fl. 386):

Desta feita, havendo prova concreta nos autos de que o reajuste aplicado –
independente do índice utilizado – não implicou em aumento real do preço
determinado, mas apenas correção monetária igual ou inferior ao aumento dos custos,
deve-se reconhecer que não houve violação dos requisitos da IN SRF no 658/06, sendo
correta a manutenção da apuração da empresa pelo sistema cumulativo.
Nestes termos, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento.
Já o acordão paradigma n° 9303-007.039 registrou que a empresa não apresentou
prova tempestiva de que o resultado da variação pelo IGP-M foi igual ou inferior ao resultado da
variação em função do custo de produção ou da variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados. É o que se observa do voto vencedor:
Já a Relatora do voto vencido, deu provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte, sob o fundamento de que: "as receitas originárias de contratos de
fornecimento de serviços submetem-se à incidência cumulativa, desde que observados
os termos e condições consolidados pela IN SRF 658/06. No caso vertente, há laudo
técnico elaborado por auditoria independente atestando que o reajuste do contrato se
deu em percentual inferior à variação nos custos de geração de energia no período
comprovando, por conseguinte, que não houve alteração do critério de preço
predeterminado".
Analisando a quaestio, a Relatora em suas razões de decidir inovou o decisium,
uma vez que matéria relacionada a prova "laudo" não foi aceita como divergente, até
porque do julgamento do Recurso Voluntário nada foi tratado a respeito de laudo
técnico.
(...)
No presente caso, a situação é gravíssima, pois não estamos falando unicamente
de provas, mas de novas matérias de defesa que sequer foram aduzidas na impugnação
e a maior parte delas nem no recurso voluntário, somente em laudo técnico, o qual foi
apresentado após meses da apresentação do recurso voluntário.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.909062/2011-13

Não se pode ignorar que “o poder instrutório das autoridades de julgamento não
pode levar a invasão da esfera de responsabilidade dos interessados em provar os fatos
necessários à sua defesa. (...)
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as
razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972).
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela
originalmente deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo a
inovação ser afastada por se referir a matéria não exposta no momento processual
devido.
Quanto ao mérito, de fato, as receitas alcançadas ora analisadas cumprem os três
primeiros requisitos legais. O que se discute nos autos, no entanto, é se os contratos do
setor elétrico estabelecem ou não preço predeterminado.
(...)
Em homenagem ao princípio da Colegiabilidade, essa matéria foi enfrentada por
esta E. Câmara Superior, Acórdão no 9303003.373, de 11 de dezembro de 2015, de
Relatoria do Ilustre ex. Conselheiro Henrique Pinheiro Torres, cujo voto acompanhei,
de forma que peço vênia para transcrevê-lo, o qual utilizo como fundamento para
minhas razões de decidir por se tratar de matéria idêntica, que passa a fazer parte
integrante do presente voto:
(...)
46. Além disso, ressalte-se que a exceção contida no §3o do art. 3o da IN SRF no
658/2006 diz respeito apenas ao reajuste de preços efetuado em percentual não
superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação
do índice. Desta forma, ainda que considerássemos admissível a utilização do IGPM
para fins do disposto naquele dispositivo, caberia à impugnante demonstrar que o
reajuste efetuado não ultrapassa o limite nele fixado, o que também não foi feito.
Em relação ao acórdão paradigma n° 9303007.359, o voto condutor consignou
que os três índices de atualização monetária dos contratos levam em conta a recuperação do
efeito inflacionário, descaracterizando o caráter de preço predeterminado. É o que se observa do
voto vencedor:
Conforme Cláusulas 6.1 e 6.2 do Contrato e seus Aditivos, acima transcritas, o
preço da energia será calculado com base no Valor Normativo estabelecido pela
ANEEL nas Resoluções nos 22 e 256, de 2001.
A Cláusula 6.3 do Contrato e seus Aditivos, supratranscrita, estabelece que a
fórmula de reajuste dos pregos será determinada com base na Resolução ANEEL n°
22/2001, com fatores: K1, K2 e K3, em que:
K1 = fator de ponderação do índice IGPM;
K2 = fator de ponderação do índice de combustíveis;
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.909062/2011-13

K3 = fator de ponderação do índice de variação cambial.
Verifica-se, pois, que os reajustes e revisão de preços baseiam-se em índices
que captam a variação geral (IGPM), setoriais (combustíveis) e cambiais, dos
preços praticados.
Estes índices levam em conta a recuperação do efeito inflacionário,
descaracterizando o caráter de preço predeterminado. Com efeito, estes fatores
tendem a restabelecer o preço de mercado e não os custos da produção ou dos
insumos.
A forma como é praticado o reajuste do preço da energia elétrica, com a
utilização de índices gerais de preço e índices setoriais e cambiais, não se enquadra
nas regras do art. 109 da Lei no 11.196, de 2005, e tampouco nas disposições do § 3o
do art. 3o da IN SRF no 658, de 2006, desvirtuando totalmente o caráter
predeterminado do preço praticado pela recorrente.
(Negritei.)
Ou seja, havendo variação com base em índice que divirja da variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados para manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, nos termos postos na Lei de Licitações, afastado
está o caráter de predeterminação dos preços para fins do atendimento ao art. 109 da
Lei no 11.196/2005. Com isso, não mais há como enquadrar as receitas operacionais
da contribuinte no regime de tributação não cumulativa da Cofins.
Em suma, observa-se a ausência de similitude fática:

Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma n°
9303007.359
Acórdão Paradigma n°
9303007.039

Requisitos do inciso
XI, do art. 10 da Lei
no 10.833/2003.

Sim

Sim

Sim

Atualização pelo
IGP-M.

Sim
Três índices previstos para
o Contrato: a variação do
preço dos combustíveis, do
dólar norte-americano e do
IGPM.
Sim
Prova do disposto
no art. 3°, § 3o da
IN/SRF no 658, de 4
de julho de 2006, ou
seja, comprovação
de que o índice
utilizado foi inferior
aos patamares
referidos no § 3° do
art. 3o da IN SRF
658/2006.
Sim
As receitas originárias de
contratos de fornecimento
de serviços submetem-se à
incidência cumulativa,
desde que observados os
termos e condições
consolidados pela IN SRF
658/06. No caso vertente,
há comprovação nos autos
de que o reajuste do
contrato se deu em
percentual inferior à
variação nos custos de
geração de energia no
período, por conseguinte,
Não foi requisito.
Segundo o voto vencedor,
os três índices de
atualização monetária dos
contratos levam em conta a
recuperação do efeito
inflacionário,
descaracterizando o caráter
de preço predeterminado.

Sim
A empresa não apresentou
prova tempestiva.
A exceção contida no §3o do
art. 3o da IN SRF no 658/2006
diz respeito apenas ao reajuste
de preços efetuado em
percentual não superior àquele
correspondente ao acréscimo
dos custos de produção ou à
variação do índice. Desta
forma, ainda que
considerássemos admissível a
utilização do IGPM para fins
do disposto naquele
dispositivo, caberia à
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-015.458 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.909062/2011-13

Elementos
Acórdão Recorrido
Acórdão Paradigma n°
9303007.359
Acórdão Paradigma n°
9303007.039
que não houve alteração do
critério de preço
predeterminado, conforme
reza a IN SRF 658/06.
impugnante demonstrar que o
reajuste efetuado não
ultrapassa o limite nele fixado,
o que também não foi feito.

Então, da leitura do acórdão recorrido e dos paradigmas acima citados, não há
similitude fática entre eles. Logo, não se conhece de Recurso Especial diante da ausência de
divergência jurisprudencial suscitada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 606
DF CARF MF
Original